Tribunal: TJBA
Processo: 0526295-09.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526295-09.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANADIA PARTICIPACOES LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS

APELADO: POLO MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
LEONARDO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS, PEDRO SEIXAS DE MEDEIROS, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA.
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO ANTERIOR. RENOVAÇÃO DO PEDIDO FUNDADA EM FATO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO DO QUADRO ECONÔMICO DA PARTE. DOCUMENTOS JUNTADOS COM A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REEXAME. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA “REBUS SIC STANTIBUS”. PRECEDENTES DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E DESTA CORTE. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DO ACESSO À JUSTIÇA. DESERÇÃO AFASTADA. GRATUIDADE DEFERIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PREJUDICADO.
DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

1. No caso, trata-se de a
gravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a deserção da apelação em razão do não recolhimento do preparo recursal, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

2. Sendo assim, ressalto, de logo, que a
preclusão consumativa pressupõe identidade entre a situação fática anteriormente apreciada e aquela submetida a novo exame jurisdicional. Demonstrada alteração superveniente na condição econômico-financeira da parte, afasta-se a incidência do referido instituto.

3. Demais disso, o
pedido de gratuidade da justiça não possui caráter imutável, submetendo-se à cláusula “rebus sic stantibus”, podendo ser reapreciado sempre que comprovada modificação relevante no estado econômico da parte.

4. Importante registrar que
o Superior Tribunal de Justiça
já fixou entendimento
no sentido de que o benefício da gratuidade pode ser requerido em qualquer fase ou grau de jurisdição, produzindo efeitos a partir de seu deferimento, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais
(AgInt nos EDcl no REsp: 1975535 SP 2021/0375766-2). Na mesma linha, já decidiu esta Corte nos autos do Agravo de Instrumento n. 80682777720248050000).

5. Considerando, portanto, que os d
ocumentos apresentados com a apelação (IDs 85275022, 85275023, 85275024 e 85275025) evidenciam agravamento da situação econômico-financeira das agravantes, com registros de protestos, elevado passivo empresarial e submissão a processo de recuperação judicial,
vislumbro como presentes as
circunstâncias aptas a justificar a renovação do pedido de gratuidade.

6. Nesse sentido, a
interpretação das regras relativas ao preparo recursal deve observar os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual e do acesso efetivo à justiça,
de modo que, c
onfigurado fato superveniente apto a justificar a reapreciação do pedido de gratuidade, impõe-se o afastamento da deserção e o regular processamento da apelação.

7.
Deferido o benefício da gratuidade da justiça, resta prejudicada a análise do pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais.

8. Decisão monocrática reformada. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0526295-09.2017.8.05.0001
, em que figuram como agravante ANADIA PARTICIPACOES LTDA e outros (3) e como agravado POLO MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .